Tribunal: TJDFT
Processo: 0702279-97.2020.8.07.0016
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0702279-97.2020.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SIMETRIA PARTICIPACOES E CONSTRUCOES LTDA APELADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO HOMOLOGAÇÃO DE DESISTÊNCIA DO RECURSO Homologo a desistência do recurso (ID 28659182). P.I. Após o trânsito em julgado, baixem-se. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator